Tribunal: TJBA
Processo: 0553554-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553554-81.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DINO CESAR GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ÁLVARO LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU. REALIZADA INTIMAÇÃO DO AUTOR, A PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da impossibilidade de citação do réu após diversas tentativas infrutíferas e longo decurso de tempo desde a propositura da ação de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão gira em torno da viabilidade da extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após realizada intimação pessoal do autor. representado pela Defensoria Pública, por carta com aviso de recebimento recebido por terceiro no endereço indicado na inicial, dispensando intimação por oficial de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, prescinde de prévia intimação pessoal do autor, conforme entendimento consolidado do STJ. 4 - Embora dispensável a intimação pessoal para a hipótese do inciso IV do art. 485 do CPC, o juízo a quo determinou a intimação do autor, a pedido da Defensoria Pública, com base no art. 186, §2º, do CPC, por carta com aviso de recebimento, que foi devidamente realizada no endereço indicado na inicial. 5 - A longa tramitação do feito, desde 2014, sem a formação da relação processual pela citação válida do réu, justifica a extinção do processo, em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência. 6 - O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e deve ser aplicado em consonância com outros princípios igualmente relevantes, não sendo razoável a perpetuação de um processo por mais de uma década sem a angularização da relação processual. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e §1º, 186, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.552.858/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0553554-81.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante DINO CESAR GONCALVES DOS SANTOS e como apelado ÁLVARO LIMA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa Relator Procurador(a) de Justiça